Tribunal: TJBA
Processo: 8041145-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041145-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WILLIAM SANTOS GONCALVES FERREIRA Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, GESSICA ABADE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. CONTRATAÇÃO VIA WHATSAPP. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais, negando a suspensão de descontos no valor de R$ 422,20 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos) em conta corrente, oriundos de contrato de crédito pessoal (CDC), sob alegação de indução a erro na contratação realizada via aplicativo WhatsApp sem documentação formal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência baseada em alegação de vício de consentimento; (ii) se a documentação apresentada demonstra inequivocamente a probabilidade do direito fundada em suposta indução a erro e nulidade na contratação; (iii) se há demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos descontos contratuais; (iv) se é cabível a suspensão de descontos sem prova robusta do vício alegado. III. Razões de decidir 3. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. O Agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado para fins de concessão da medida acautelatória pleiteada. 4. A alegação de vício de consentimento, indução a erro ou nulidade na contratação bancária, embora grave, demanda prova robusta e inequívoca que não se encontra presente nos autos neste momento processual. A suposta negociação informal via aplicativo WhatsApp, sem documentação adequada, requer aprofundamento na análise probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 5. A documentação apresentada não se mostra apta, em sede de cognição sumária, a embasar a verossimilhança das alegações formuladas, sendo necessária dilação probatória para adequada instrução da matéria. 6. Verificar se houve efetivamente vício de consentimento, indução a erro ou irregularidade na contratação requer análise aprofundada que demanda dilação probatória, não sendo possível tal exame em sede de tutela provisória ante a ausência de prova inequívoca do alegado vício. 7. A caracterização do perigo de dano exige demonstração concreta e objetiva de prejuízo atual e irreversível, não bastando alegação genérica de dificuldades financeiras. A ausência de elementos que evidenciem risco de lesão grave ao patrimônio ou à subsistência do Agravante afasta a configuração do segundo requisito autorizador da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para concessão de tutela de urgência em ação que alega vício de consentimento, indução a erro ou fraude na contratação bancária, é imprescindível a demonstração inequívoca da probabilidade do direito baseada em elementos probatórios concretos e robustos que evidenciem, de forma cabal, a ocorrência do vício alegado. 2. Não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC quando as alegações de vício de consentimento carecem de demonstração efetiva e inequívoca, demandando dilação probatória em cognição exauriente. 3. O perigo de dano exige comprovação objetiva de que os descontos comprometem a subsistência mínima do consumidor ou configuram prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não bastando alegação genérica de dificuldades financeiras." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041145-11.2025.8.05.0000, sendo Agravante William Santos Gonçalves Ferreira e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator